Tribunal: TJBA
Processo: 8060700-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060700-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ROBERTO PEREIRA MENDES Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre a soma do soldo e da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com efeitos retroativos. O impetrante alega ser bombeiro militar e sustenta que o adicional de periculosidade está previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), devendo ser concedido "na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis". Argumenta que solicitou a emissão do laudo técnico necessário à concessão do benefício, mas não obteve resposta do setor responsável, tornando inviável o cumprimento da exigência legal para a obtenção da vantagem pecuniária. II. Questão em discussão Discute-se se há direito líquido e certo à percepção do adicional de periculosidade sem a apresentação de laudo técnico específico exigido pelos Decretos nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016, que regulamentam a concessão do benefício para servidores públicos estaduais. III. Razões de decidir O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida dilação probatória. A legislação estadual determina que o adicional de periculosidade somente pode ser concedido mediante a apresentação de laudo técnico elaborado pela Junta Médica Oficial do Estado, documento que não foi anexado pelo impetrante. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de comprovação específica do risco extraordinário para além da periculosidade inerente à atividade policial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), já prevista na remuneração dos policiais militares e bombeiros, tem como objetivo compensar o risco da função, não cabendo sua cumulação automática com o adicional de periculosidade sem a devida comprovação. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "A concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia exige a apresentação de laudo técnico emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, não sendo admitida a via do mandado de segurança para a produção de prova necessária à comprovação do direito." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, "p"; Decretos nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Código de Processo Civil, arts. 330, III e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55.620/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09/03/2018; TJ-BA, MS 8009692-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, DJe 30/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8060700-82.2023.8.05.0000 , em que figura como parte impetrante MARCOS ROBERTO PEREIRA MENDES e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.